Tribunal: STF
Processo: RHC 224802
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA E DE CORRPUÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 700.764, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento da confissão espontânea, é preciso que o agente confesse a prática do fato criminoso, ainda que agregada a alguma tese defensiva. No caso em análise, o paciente se eximiu totalmente da responsabilidade de ter com o adolescente praticado crime, na tentativa de afastar a figura típica prevista no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Agravo Regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses reclusão, por infração aos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, nos termos de seguinte acórdão, o qual foi mantido em embargos de declaração:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO, DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ARTS. 157, § 2 9 , INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, 244-B DA LEI N. 8.069/90, E 28 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 1.1. CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30 DA LEI N. 11.343/06 E 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 (DOIS) ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE ADENTROU EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E, FAZENDO MENÇÃO DE ESTAR ARMADO, ANUNCIOU O ASSALTO, EXIGINDO QUE A FUNCIONÁRIA E PROPRIETÁRIA LHE ENTREGASSEM O DINHEIRO DOS CAIXAS. SUBTRAÇÃO DA QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS). RÉU QUE, LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA, EMPREENDEU FUGA EM UM VEICULO. POLICIAIS MILITARES QUE, POSTERIORMENTE, ABORDARAM O AUTOMÓVEL ONDE SE ENCONTRAVAM 3 (TRÊS) INDIVÍDUOS, SENDO 2 (DOIS) DELES ADOLESCENTES. APREENSÃO, NO INTERIOR DO VEICULO, DA BALACLAVA UTILIZADA PELO RÉU NO MOMENTO DO DELITO. OCUPANTES DO AUTOMÓVEL QUE APONTARAM O ACUSADO COMO SENDO O AUTOR DO CRIME E ONDE ELE SE ENCONTRAVA. AGENTES PÚBLICOS QUE SE DIRIGIRAM ATÉ A RESIDÊNCIA INDICADA E ENCONTRARAM O RÉU, O QUAL CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. ADEMAIS, VITIMAS QUE RECONHECERAM O ACUSADO POR FOTOGRAFIA, BEM COMO AS VESTIMENTAS UTILIZADAS POR ELE. RECOGNIÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AINDA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PERMENORIZADA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÚVIDA NO TOCANTE À AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2 CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA ATESTADA PELA PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MENORES QUE AUXILIARAM NA FUGA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. CORREÇÕES DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO TOCANTE AO DELITO DE ROUBO. MAGISTRADA SINGULAR QUE UTILIZOU DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO UM DOS FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FIGURA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITOS COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA ALTERADA DE OFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos do acórdão supra mencionado.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “na sentença, o juízo a quo mencionou expressamente, nos fundamentos da sentença, a confissão espontânea do impetrante quanto ao crime de corrupção de menores, razão pela qual se faz necessário incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal”. Entende, ainda, que o “depoimento do paciente foi usado para formar a convicção do magistrado ao tipificar o crime e estabelecer a condenação”. Ressalta, nesse sentido, que “a confissão espontânea do assistido embasou a sentença condenatória, razão pela qual, é necessária a aplicação da atenuante na pena imposta, conforme determina art. 65, III, 'd', do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reformar o v. acórdão “a quo, proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a atenuante ao assistido. Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”  



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Da atenta leitura do acórdão, verifica-se que o paciente informou ao policiais a presença do adolescente dentro do carro, contudo, afirmou que este sequer sabia de sua intenção de praticar o crime de roubo. Logo, não há qualquer evidência de que tenha assumido a responsabilidade em relação a prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A fim de sanar qualquer dúvida, confira-se o teor das páginas e-stj 509/511, apontadas pela Defensoria como o trecho da sentença em que o magistrado singular usa da suposta confissão para fundamentar a condenação: [...]



    2.2. Do crime previsto no art.244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente Pleiteia a denúncia a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que houve participação dos adolescentes É. M. de S. P. e J. P. B., na empreitada criminosa. Ora, a participação dos adolescentes É. M. de S. P. e J. P. B. no delito contra o patrimônio é notória nos autos, haja vista que conduziram o acusado ao local dos fatos, deram cobertura e posterior fuga, conforme relato das testemunhas, anteriormente mencionadas e da prova produzida no feito, fato este que basta para a caracterização docrime do art. 244-B do ECA. 



    Nesse sentido é a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça STJ, ou seja, "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". [...] 



    Dessa forma, a prática delituosa do acusado na companhia e participação de adolescente encaixa-se no tipo penal previsto no art. 244-B do ECA, sendo rechaçada a tese defensiva de atipicidade"



    Como visto, em nenhum momento o juízo sentenciante fez qualquer referência à confissão do agravante nas páginas destacadas pela defesa.” 



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há qualquer evidência de que tenha assumido a responsabilidade em relação a prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus. Por oportuno, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigação de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 216.803-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. IV – Agravo interno a que se nega provimento. (RHC 168.826-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/03/2021)



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 215.062-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2022) - Grifei.



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) - Grifei.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente